Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0709960-43.2019.8.07.0020 APELANTE: VICTOR MATHEUS FONTENELE XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Consta do ID 25864135 petição formulada pelo novo advogado constituído pelo réu (Doutor Carlos Henrique da Costa de Sousa Nobre), nominada Recurso em Sentido Estrito, requerendo o recebimento do Recurso de Apelação manejado após a apresentação das razões recursais pela douta Defensora Pública. Conforme se vê dos autos, o recurso manejado pela douta Defesa não teve o devido recebimento cartorário, nos termos do artigo 263 do RITJDFT e artigo 581 do Código de Processo Penal. 2. Assim, tendo em vista a ausência de prejuízo ao réu, recebo o recurso (nominado Recurso em Sentido Estrito - ID 25864135) como petição. 3. Intime-se a douta Defensoria Pública para se manifestar quanto à petição de ID 25747689; 4. Devolvo à douta Defesa constituída pelo réu o prazo para a apresentação das razões recursais, prazo legal, a contar desta decisão; 5. Após, baixem-se os autos para que o douto Ministério Público, querendo, apresente as contrarrazões; 6. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifeste novamente nos autos; 7. Retifique-se a autuação para constar o nome do advogado constituído (Doutor Carlos Henrique da Costa de Sousa Nobre OAB/DF n° 38.067 – ID 25747690). Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.